Tribunal: STF
Processo: Pet 10586
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. PROCESSUAL E TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NO TRIBUNAL DE ORIGEM: AGRAVO INTERNO PENDENTE DE EXAME. REQUERIMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO: INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. PETIÇÃO NÃO CONHECIDA. COMPETÊNCIA DECLINADA.



Relatório



    1. Petição apresentada por Norprod Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda., em 13.9.2022, com o objetivo de obter efeito suspensivo a recurso extraordinário, interposto contra acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, que, em juízo positivo de retratação, adequou a decisão à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.072.485/PR, Tema 985 da repercussão geral (“É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”).



O caso



    2. Em 9.7.2021, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região adequou a decisão à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.072.485/PR, Tema 985 da repercussão geral, para dar parcial provimento à apelação da Fazenda Nacional e à remessa necessária, nos termos seguintes:



    “PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. RE 1.072.485/PR . INCIDÊNCIA. 1. Autos encaminhados pela Vice-Presidência para que, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, fosse realizado, caso necessário, o Juízo de Retratação em decorrência da tese firmada pelo STF nos RE 1.072.485/PR (em sede de Repercussão Geral - Tema 985) no sentido de que: ‘É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas.’ 2. Em relação ao terço constitucional de férias, anteriormente aplicava-se o entendimento do STJ, no Tema repetitivo 479, no sentido de que não incide contribuição previdenciária patronal (a cargo da Empresa) sobre o terço constitucional de férias, sob o fundamento de que a importância paga a título de terço constitucional de férias possui natureza indenizatória/compensatória, e não constitui ganho habitual do empregado. 3. Tal entendimento, entretanto, foi alvo de um Recurso Extraordinário (RE) 1.072.485, com Repercussão Geral, Tema 985, interposto pela União Federal em face de acórdão do TRF 4ª Região, que tinha o mesmo entendimento do STJ. Assim, ao ser julgado, o mencionado RE fixou a seguinte tese: ‘É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas.’ Alterando, portanto, o entendimento anterior do STJ adotado por esta Terceira Turma. 4. No que tange ao terço constitucional de férias indenizadas, há expressa disposição legal (Lei 8.212/1991) excluindo a verba da incidência da contribuição previdenciária, dado seu caráter indenizatório, assim como mencionou a Corte Constitucional no RE 1.072.485. 5. Diante do estabelecido pela Corte Constitucional, incide a contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional relativo às férias gozadas. 6. Deve ser reformado o acórdão recorrido, portanto, para adequar-se ao entendimento firmado pelo STF no sentido de que incide a contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional relativo às férias gozadas. 7. Juízo de Retratação exercido para dar provimento, em parte, à Apelação da Fazenda Nacional e à Remessa Necessária apenas no toante à verba mencionada, mantendo incólume o acórdão originário quanto aos demais pontos” (fl. 608, e-doc. 6). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 648-652, e-doc. 6).



    3. Contra esse julgado, Norprod Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda. interpôs recurso extraordinário (fls. 658 e 682, e-doc. 6).



    Em 8.8.2022, o Presidente do Tribunal Regional Federal da Quinta Região negou seguimento ao recurso extraordinário ao fundamento de que:



    “No que diz respeito à incidência das contribuições previdenciárias patronais sobre o terço constitucional de férias gozadas, o STF, no julgamento do RE 1.072.485/PR (Tema 985), firmou a seguinte tese: ‘É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias’. Destaque-se ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado ou eventual modulação dos efeitos da decisão já publicada, que venha a ocorrer por ocasião do julgamento de embargos declaratórios, já que o art. 1.040 do CPC apenas alude ao marco da publicação. Ademais, firmada a tese em sede de repercussão geral, pelo STF, resta superada a tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 479. 



    Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário” (fl. 706, e-doc. 6).



    Contra essa decisão, Norprod Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda. interpôs agravo interno, pendente de julgamento (fls. 731-742, e-doc. 6).



    4. Pela presente petição, pretende-se a atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário cujo seguimento foi negado pela Presidência do Tribunal Regional Federal da Quinta Região com fundamento no Tema 985 da repercussão geral.



    A requerente assinala que, “na ocasião do juízo de retratação, houve a modificação do julgado para restabelecer a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, mesmo após diversos anos de posicionamento em favor dos Contribuintes, inclusive com decisão definitiva do tema no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial nº 1.230.957/RS), o C. Supremo Tribunal Federal alterou referido entendimento por meio do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.072.485 (Tema 985), afetado à sistemática da repercussão geral” (fl. 3, e-doc. 1).



    Menciona que, “em decorrência da inesperada alteração de jurisprudência do Col. STF, deveria o Tribunal ‘a quo’ aguardar o julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 1.072.485 (Tema 985) que visam dispor sobre a modulação de efeitos daquela decisão, em prestígio a segurança jurídica de seus precedentes que, inclusive, encontram-se pendentes de julgamento (excluído da pauta de julgamento prevista para 01/09/2022)” (fl. 3, e-doc. 1).



     



    Argumenta que, “ainda que se tenha pronunciado aparentemente chancelando a tributação do terço de férias gozadas, não é possível se saber qual a extensão dos efeitos da decisão e, sobretudo, a partir de quando estes começarão a surtir, causando incerteza e insegurança jurídica nas relações outrora existentes” (fl. 4, e-doc. 1).



    Ressalta que foram interpostos “Agravo Interno contra a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário e Agravo em Recurso Especial contra a não admissão do apelo especial” e que “ambos os recursos se encontram pendentes de julgamento, seja para exercício de eventual juízo de retratação pelo Tribunal ‘a quo’ ou ainda para direcionar o referido apelo especial ao Col. STJ” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que, “considerando que a Autora está desamparada de decisão judicial que lhe resguarda do açodado desfecho do processo diante da alta possibilidade de modulação de efeitos no RE 1.072.485/PR, não resta alternativa senão ingressar com o presente Pedido de Tutela de Urgência com o objetivo de que seja concedido efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário interposto nos autos do Mandado de Segurança nº 0815805.35.2017.4.05.8100, até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário nº 1.072.485 (Tema nº 985), afetado à sistemática da repercussão geral” (fl. 5, e-doc. 1).



    Alega que “o pedido de concessão do efeito suspensivo se mostra ainda mais necessário mormente porque os Embargos de Declaração no ‘leading case’, que analisará o momento em que se pode restabelecer a incidência da tributação sobre o terço constitucional de férias, foi recentemente excluído da sessão de julgamento prevista para 01/09/2022, incorrendo na perpetuação da incerteza e da insegurança jurídica nas relações até ulterior julgamento por esta Colenda Suprema Corte“ ( fl. 5, e-doc. 15).



    Afirma tratar-se de “situação análoga à vivenciada pela Autora, nos autos da Ação Cautelar nº 4.463/SP, [que] concedeu efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário interposto” (fl. 5, e-doc. 1).



    Enfatiza que, “como o julgamento dos Embargos de Declaração opostos no Recurso Extraordinário nº 1.072.485 (Tema 985) afetará igualmente a situação da Autora e com o objetivo de evitar a prolação de decisões distintas para a mesma matéria, principalmente de contribuintes do mesmo grupo econômico, requer-se seja atribuído efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário interposto pela Autora nos autos do Mandado de Segurança sob n. 0815805.35.2017.4.05.8100” (fl. 8, e-doc. 1).



    Adverte que, “diante da alta probabilidade de êxito do Recurso Extraordinário interposto pela Autora nos autos da ação mandamental, evidente que não se poderia admitir a aplicação imediata do resultado do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.072.485 (Tema nº 985) sem ao menos aguardar o desfecho dos Embargos de Declaração que, recentemente foi excluído da sessão de julgamento prevista para 01/09/2022” (fl. 11, e-doc. 1).



    Expõe que “o artigo 63, § 2º, da Lei nº 9.430/96, estabelece que, na hipótese da prolação de decisão judicial que reforme a suspensão - ou o afastamento - da exigibilidade do crédito tributário anteriormente concedida, o contribuinte deverá proceder ao recolhimento dos valores não recolhidos no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de incidência de multa moratória, inscrição em dívida ativa e ajuizamento da respectiva Execução Fiscal. E no caso em questão, depreende-se que o prazo de 30 (trinta) dias de que trata a referida Lei está próximo de se encerrar e sujeitará a Autora a indevidas cobranças e penalidades pela União Federal (Fazenda Nacional), o que prejudicará gravemente a situação financeira da Autora, causando, inclusive, dano irreparável no exercício de suas atividades” (fl. 12, e-doc. 1).



    Pede “seja conhecido o presente Pedido de Tutela de Urgência e concedido efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário interposto nos autos do Mandado de Segurança nº 0815805.35.2017.4.05.8100, em trâmite perante o E. Tribunal Regional Federal da 5ª Região e que se encontra em fase recursal, para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo à incidência da contribuição previdenciária e reflexos sobre o terço constitucional de férias gozadas e/ou indenizadas, nos termos do artigo 151, inciso IV, do Código Tributário Nacional, até o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário nº 1.072.485 (Tema nº 985)” (fl. 14, e-doc. 1).



    Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Pretende-se a atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado pelo Tribunal de origem com fundamento na sistemática da repercussão geral, Tema 985.



    6. Está pendente de apreciação, no Tribunal de origem, o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão que, em juízo positivo de retratação, adequou a decisão à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.072.485/PR, Tema 985 da repercussão geral.



    A negativa de seguimento de recurso extraordinário pela Presidência do Tribunal Regional Federal da Quinta Região e posterior interposição de agravo interno pela requerente, ainda pendente de análise no Tribunal de origem, não instaura a competência deste Supremo Tribunal para a apreciação do presente requerimento cautelar. 



    7. A jurisprudência deste Supremo Tribunal assentou-se no sentido de competir ao Tribunal de origem a análise de medida acauteladora ajuizada com a finalidade de dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que se enquadrou em tema de repercussão geral. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO POR FORÇA DA APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. COMPETÊNCIA DA INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA APRECIAR O PLEITO. 1. Inadmitido o recurso extraordinário com fundamento em precedente formado sob o rito da repercussão geral (CPC, art. 1.030, I), compete ao Tribunal de origem (I) julgar o agravo dessa decisão (mesmo que seja endereçado ao STF, devendo ser convertido em agravo interno) e (II) examinar eventual pedido de tutela de urgência (ou de atribuição de efeito suspensivo). 2. Inteligência dos arts. 1.029, § 5º, e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Pet n. 8.099-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.5.2019).



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELA CORTE A QUO. NATUREZA TAXATIVA DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 102, I, DA CRFB/88. INCOMPETÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os casos que justificam a competência do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento originário estão previstos no artigo 102, I, da CRFB/88. 2. Dentre as disposições taxativas do mencionado dispositivo constitucional não há qualquer previsão de competência desta Corte para analisar, originariamente, controvérsia relativa à inadmissão de recurso extraordinário pelo Tribunal a quo, quiça diante da aplicação de precedente firmado em repercussão geral, circunstância que exclui, inclusive, o acesso ao Supremo Tribunal Federal na via extraordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Pet n. 7.970-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.11.2019).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO SOBRESTADO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DA INSTÂNCIA A QUO PARA APRECIAR MEDIDAS DE URGÊNCIA. 1. O órgão julgador pode converter, em agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator. De outro lado, mostra-se desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões, quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Compete ao Juízo de origem o exame de pedido de tutela de urgência a Recurso Extraordinário sobrestado, para fins de aplicação de futuro precedente do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL sob o rito da repercussão geral. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Pet n. 8.603-ED, Relator o Ministro Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe 9.3.2020).



    8. A instauração da jurisdição cautelar deste Supremo Tribunal depende da formulação, na instância judiciária de origem, de juízo positivo de admissibilidade de recurso extraordinário, circunstância não comprovada pela requerente.



    No julgamento da Petição n. 8.256-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, este Supremo Tribunal assentou que “não cabe ao Supremo Tribunal Federal, antecipando-se ao órgão judiciário competente (Presidência do E. TRF/1ª Região, no caso), outorgar, desde logo, eficácia suspensiva a recurso extraordinário que, embora já interposto, ainda não constituiu objeto do pertinente juízo positivo de admissibilidade na instância de origem”. Eis a ementa do julgado:



    “TUTELA CAUTELAR – PLEITO DEDUZIDO PREMATURAMENTE PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – OUTORGA DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO JÁ INTERPOSTO, MAS QUE AINDA NÃO SOFREU JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NO TRIBUNAL RECORRIDO – MATÉRIA QUE SE INCLUI, NO PRESENTE MOMENTO, NA ESFERA DE ATRIBUIÇÕES DA PRESIDÊNCIA DO E. TRIBUNAL ‘A QUO’ – EXISTÊNCIA, NESSE SENTIDO, DE NORMA LEGAL EXPRESSA (CPC, ART. 1.029, § 5º, III) – PRECEDENTES ESPECÍFICOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (SÚMULAS 634/STF E 635/STF) – AGRAVO IMPROVIDO. – Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, antecipando-se ao órgão judiciário competente (Presidência do E. TRF/1ª Região, no caso), outorgar, desde logo, eficácia suspensiva a recurso extraordinário que, embora já interposto, ainda não constituiu objeto do pertinente juízo positivo de admissibilidade na instância de origem. – Incumbe, desse modo, à própria Presidência do Tribunal de origem (TRF/1ª Região), enquanto não formular juízo de admissibilidade sobre o recurso extraordinário, outorgar, excepcionalmente, efeito suspensivo ao apelo extremo. Existência, quanto a essa específica atribuição, de expressa previsão normativa (CPC, art. 1.029, § 5º, inciso III, na redação dada pela Lei nº 13.256/2016). – Esse entendimento – que se reflete na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 172/846-847 – RTJ 174/437-438, v.g.) – apoia-se em orientação que reconhece ao Presidente do Tribunal de que emanou o acórdão recorrido a possibilidade de exercício do poder geral de cautela, enquanto não efetivado, por ele, o controle de admissibilidade sobre o recurso extraordinário interposto pela parte interessada. Enunciados 634 e 635 da Súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Doutrina. Precedentes” (Segunda Turma, DJe 14.5.2020).



    9. Diferente do alegado pela requerente, o presente caso difere da decisão proferida na Ação Cautelar n. 4.463, Relator o Ministro Edson Fachin, na qual deferido o pedido de efeito suspensivo. Naquela ação cautelar havia recurso extraordinário interposto na origem com decisão de indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso extraordinário pela Vice-Presidência do Tribunal de origem. No caso em exame requer-se a atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado com fundamento na sistemática da repercussão geral (Tema 985) e com agravo interno pendente de apreciação pelo Tribunal de origem.



    10. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que, em caso de não conhecimento da ação por incompetência, há de se encaminharem os autos ao Tribunal competente (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    11. Pelo exposto, não conheço desta petição, declino da competência e determino a remessa destes autos, com urgência, ao Tribunal Regional Federal da Quinta Região (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para ser apreciado o pedido como de direito. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora